Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE RELÓGIO PELA INTERNET. VÍCIO DO PRODUTO. GARANTIA. PRAZO DECADENCIAL. RECLAMAÇÃO. VIDA ÚTIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a pagarem ao requerente a importância de R$1.219,00 (mil duzentos e dezenove reais), a título de indenização por danos materiais, bem como a pagarem a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega que as tecnologias utilizadas na produção dos produtos nacionais e importados são totalmente diferentes e que é procedimento padrão de qualquer assistência credenciada não realizar o reparo de produtos comprados no exterior, uma vez que não se pode atestar a qualidade e a efetividade no reparo do mesmo. Argumenta que a consumidora que opta pela compra de produto importado assume o risco do produto e que não há qualquer previsão legal ou contratual que imponha a responsabilidade fixada na sentença a quo. Contrarrazões apresentadas.
3. Uma vez que o autor se enquadra como destinatário final do produto ofertado pelos réus, a relação jurídica existente entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso em análise, o autor comprovou que, em 23/07/2019, adquiriu o produto “Relógio Smartwatch Samsung Galaxy Watch Bt 42mm – Preto” pelo valor de R$ 1.219,00 (ID 29951429).
5. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor prevê que: “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)”.
6. É certo que o Código de Defesa do Consumidor previu prazo decadencial para reclamar dos vícios dos produtos e serviços (art. 26). Um produto ou serviço apresentará vício de adequação sempre que não corresponder à legítima expectativa do consumidor quanto à sua utilização ou fruição, isto é, quando a desconformidade do produto ou do serviço comprometer o seu regular funcionamento. Independentemente do prazo de garantia, tratando-se de vício de adequação, os prazos para reclamação do consumidor são decadenciais, nos termos do art. 26 do CDC, sendo de 90 (noventa) dias para o caso de se tratar de produto ou serviço durável e, se o vício é oculto, o prazo só começa a correr a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito, prazo esse, registre-se, obedecido na presente ação.
7. Conforme comprova a troca de e-mails entre as partes, anexada aos autos pelo autor (ID 29951428 e seguintes), o consumidor buscou a assessoria técnica das rés dentro do prazo decadencial estabelecido pelo CDC, porque o vício no produto surgiu em janeiro de 2021. Assim, como o autor comprova ter adquirido o produto em julho de 2019, o vício foi constatado com menos de 2 (dois) anos de uso, conforme resposta técnica da recorrente (ID 29951428, pag.01), ou seja, em prazo bem inferior à vida útil do produto, considerando que se trata de relógio de alta tecnologia. A recorrente/requerida, por sua vez, não demonstrou o mau uso do produto pela consumidora, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, CPC.
8. Ademais, cabe ressaltar que, não obstante as alegações do recorrente de que o produto em questão possui tecnologia estrangeira, a compra foi realizada do Brasil, via internet, não podendo o consumidor ser punido em razão do material empregado no produto ser de procedência importada. Desse modo, o requerente/recorrido tem direito ao reembolso da quantia paga pelo Relógio Smartwatch Samsung Galaxy Watch Bt 42mm – Preto no valor de R$1.219,00 (mil duzentos e dezenove reais).
9. Contudo, é certo que o dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, causando no indivíduo sentimento de vergonha, desonra ou humilhação, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
10. Na hipótese, ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não é suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra, pois nem todos os fatos particularmente considerados desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Ademais, o problema no relógio surgiu quase um ano e meio depois, embora a reposição de peças se mostra obrigatória por um tempo razoável, além do que, com a restituição integral do valor pago, aliado ao tempo de uso do bem, é o bastante para indenizar a parte autora.
11. Recurso da 2a ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por retirar a condenação por danos morais. Sentença mantida nos demais pontos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.